Tribunal: CARF
Processo: 11610.005164/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se admite prova preclusa em sede de julgamento do recurso voluntário, mormente quando se referem a fatos estranhos à lide.
GLOSA DE IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A glosa de IRRF evidencia declaração inexata, a ensejar o lançamento de ofício do imposto.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. DIMOB.
A DIMOB apresentada pela administradora do imóvel é apta a caracterizar a infração de omissão de rendimentos de aluguéis, mormente quando o sujeito passivo não produza prova hábil a contestar os rendimentos que lhe são imputados.
DIRPF. RETIFICAÇÃO.
O pedido de retificação de declaração, para fins de exclusão de rendimentos espontaneamente declarados, e que não foram objeto do lançamento, após o início da ação fiscal, violando o art. 147, §1°, do Código Tributário Nacional, a par de exceder os limites da lide, não se prestando a afastar a exigência constituída.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005164/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.864 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
MAURÍCIO MARCOS QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se admite prova preclusa em sede de julgamento do recurso voluntário,
mormente quando se referem a fatos estranhos à lide.
GLOSA DE IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A glosa de IRRF evidencia declaração inexata, a ensejar o lançamento de
ofício do imposto.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. DIMOB.
A DIMOB apresentada pela administradora do imóvel é apta a caracterizar a
infração de omissão de rendimentos de aluguéis, mormente quando o sujeito
passivo não produza prova hábil a contestar os rendimentos que lhe são
imputados.
DIRPF. RETIFICAÇÃO.
O pedido de retificação de declaração, para fins de exclusão de rendimentos
espontaneamente declarados, e que não foram objeto do lançamento, após o
início da ação fiscal, violando o art. 147, §1°, do Código Tributário Nacional, a
par de exceder os limites da lide, não se prestando a afastar a exigência
constituída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005164/2009-16
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005164/2009-16

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 15-34.741 3a Turma
da DRJ/SDR (e-fls. 1562 e ss), verbis:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2005, notificado em 2009, onde
foram incluídos rendimentos de aluguel de R$ 9.123,84, informados em DIMOB, e
glosado imposto na fonte de R$ 301.546,43, que teria sido retido pela Komunicare
Comunicação e Participações Ltda.
Argumenta, em síntese, que seria nulo o lançamento porque a notificação não está
assinada e não teria sido emitida eletronicamente, pois teria havido a participação de
agente fiscal no procedimento. Não se poderia também exigir imposto com base nos
dados declarados porque se trata de lançamento por homologação. Não teria sentido a
Administração lançar mais uma vez o tributo, cabendo-lhe unicamente encaminhar o
crédito tributário para inscrição em Dívida Ativa. Quanto aos rendimentos de aluguel
informados em DIMOB pela imobiliária, não haveria previsão legal para inversão do
ônus da prova contra o contribuinte, que sequer fora informado qual seria o imóvel em
questão. Quanto ao imposto retido na fonte, alega que errara ao informar como
rendimentos tributáveis um empréstimo de RS 1.090.830,41 que teria recebido da
Komunicare Comunicação e Participações Ltda. (denominada na época White
Comunicação), errando também ao informar o imposto retido. Os valores lhe teriam
sido disponibilizados por meio de pagamentos diretos de suas despesas, ou por repasses
de recursos financeiros, inclusive para aquisição de patrimônio pessoal. Acrescenta que
ainda não obtivera da empresa os comprovantes de pagamentos efetuados a título de
empréstimo e a sua escrituração contábil, protestando pela sua juntada posterior, nos
termos do art. 16, §4°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72. Argui ilegal a aplicação da
taxa SELIC para cálculo de juros, porquanto fixada por norma do Banco Central, e não
em lei, além de se destinar à remuneração do capital, e não para fins tributários.
O interessado retornou ao processo em várias ocasiões entre dezembro de 2010 e julho
de 2013 para apresentar diversos documentos, entre os quais cópias da escrituração da
empresa, cópias de extrato bancário, cópias de cheques que teriam servido para quitar o
alegado empréstimo nestes anos.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 09/04/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 1573 e ss), em 29/04/2014. Em suma, reitera os argumentos da impugnação, à
exceção das alegações pertinentes à incidência da taxa SELIC. Invoca, ainda, nulidade da
decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa e ofensa ao princípio da verdade material,
por não terem sido admitidas provas aprestada após a impugnação, reputadas preclusas.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
A defesa suscita nulidade da decisão de pisto, por cerceamento do direito de
defesa e ofensa ao princípio da verdade material, por não terem sido admitidas provas aprestada
após a impugnação, reputadas preclusas. Com efeito, não obstante as alegações defensivas,
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.864 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005164/2009-16

incluída a jurisprudência citada, ratifico o entendimento exarado no acórdão de piso, no que diz
respeito à preclusão, ao teor do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Registro, ainda, que as provas aprestadas após à impugnação referem-se a fato
estranho ao lançamento, qual seja, a pretensão de ver excluído da DIRPF revisada rendimentos
espontaneamente oferecidos à tributação. Com efeito, a par de haver vedação expressa à
retificação a declaração pretendida, ao teor do art. 147, §1°, do Código Tributário Nacional, o
pedido excede os limites da lide, e não se presta a afastar a exigência constituída, que tem
fundamento na glosa de IRRF declarado, e na omissão de rendimento de aluguéis. É dizer, ainda
que superável fosse a preclusão, conforme alega o Recorrente, tais documentos não se prestam a
afastar a exigência.
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento, e ao mérito da defesa contra a
infração de omissão de rendimentos de aluguéis, o Recorrente reitera os argumentos da
impugnação, já enfrentados e refutados pela decisão recorrida, cujos fundamentos, na parte que
acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico. O
impugnante afirma que não se trata de notificação eletrônica porque houve participação
de agente fiscal. Ainda que houvesse tal participação, isto não descaracteriza a natureza
eletrônica da notificação, pois foi emitida como resultado de procedimento de triagem e
processamento eletrônico das declarações, conhecido como "malha fiscal".
O lançamento de ofício se refere a diferença de tributo não declarada. Se não foi
declarada, não é crédito tributário auto-lançado que deveria ser encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa, como entende o impugnante. Cabível, portanto,
previamente, o lançamento de ofício da diferença de imposto não declarada.
Argumenta que a informação de rendimentos de aluguel em Dímob não autorizaria o
lançamento de ofício, pois se estaria criando uma presunção indevida, com inversão do
ônus da prova. Não se trata, porém, de presunção. A informação de rendimentos em
Dimob é prova da ocorrência do fato gerador do tributo, e não indicio que teria servido
para presunção de um fato diverso. Não há necessidade de dispositivo legal específico
para atribuir força de prova a um fato em si mesmo comprobatório. A notificação
identifica a administradora imobiliária que prestou a informação. O impugnante sequer
contesta que tenha recebido rendimentos por intermédio desta imobiliária. Alega apenas
que não há identificação do imóvel, o que é mero subterfúgio.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar as preliminares e; no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital